Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703085-22.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORIVAL PEREIRA MARQUES APELADO: HUMBERTO CORREIA CESARINO, GRAZYELLY MARQUES DE FIGUEIREDO CORREIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora